Tribunal: TJES
Processo: 5002385-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002385-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: GLORINHA PENHA SEIXAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002385-56.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:

GLORINHA PENHA SEIXAS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
BANCO QUE TROUXE AOS AUTOS ÁUDIO DA AUTORA SENDO INFORMADA SOBRE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO PELA PREPOSTA.
VALOR DESCONTADO SUPERIOR AO VALOR UTILIZADO/SACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NESTE SENTIDO PELO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por
GLORINHA PENHA SEIXAS

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou empréstimo consignado com a requerida, no entanto, a este contrato a requerida vinculou um cartão de crédito consignado, sem a anuência da autora.

Em virtude disso, alega estar sofrendo descontos em seu benefício desde 2018, e tais valores não amortizaram a dívida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de n° 11080478;
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$5.198,81, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, além de eventuais valores descontados após fevereiro/2023;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$6.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4731450, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes ante a juntada do contrato assinado e dos áudios de preposto informando a consumidora do objeto da contratação e esta anuindo. Assim, alega a inexistência de danos morais e materiais, e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso em tela, restou comprovado pelo recorrido
a legítima contratação do cartão de crédito pela autora
,
conforme a assinatura aposta no contrato e o áudio onde a atendente informa que a autora possui um cartão de crédito consignado e se esta tem interesse em realizar um saque complementar, tendo a consumidora respondido que possui interesse.
Para que fosse comprovado o alegado vício de consentimento, deveria a recorrida ter alegado não ter ciência ou não ter contratado um cartão de crédito consignado, o que não foi feito, e embora haja a alegação de por ser idosa não compreendeu o que a atendente disse, nota-se que estamos diante de uma pessoa plenamente capaz dos seus direitos civis, e caso não tenha entendido o que a preposta disse, a conduta que se espera é que isso se externe, o que não foi feito.

Entretanto, verifico que a recorrida se insurge com o
quantum
já pago para quitação do referido contrato R$3.547,77, em razão de ainda ser descontado mensalmente do contracheque da autora parcelas referente ao referido cartão. Todavia, no que pese a referida alegação da recorrida, nota-se que o banco
não demonstrou que os valores mínimos descontados no contracheque da autora, que totaliza o quantum de
R$3.547,77
, não foram suficientes para saldar o débito.

Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia à recorrente demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque da autora não foram suficientes para saldar o débito.

Desta forma, verifico que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legalidade dos descontos contínuos no contracheque da recorrente, por isso, tenho por declarar a quitação do contrato de ID nº 4731444. Ademais,
ante a ausência de demonstrativo no sentido de comprovar que a autora não pagou a mais, e a alegação desta de já ter adimplido a dívida há tempo, deve as partes retornarem ao
status quo ante
,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado, devidamente atualizado (R$1.547,59) e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados.

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro (
EAREsp 676608/RS)
.

Quanto ao dano moral, não vislumbro a sua verificação,
dado que no presente caso restou comprovado que a autora foi informada da forma correta sobre o negócio jurídico entabulado entre as partes, e mesmo assim consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e RETIRAR a condenação de repetição do indébito em dobro, e determinar que esta se dê de maneira simples, bem como para RETIRAR a condenação do recorrente em indenizar a autora por danos morais
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" , eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando constou “
No caso em apreço resta comprovado que desde fevereiro/2017 o promovido vem realizando descontos mensais de R$46,85 na aposentadoria da promovente referente ao cartão de crédito consignado de n° 11080478.
Apesar do banco sustentar que os descontos são legítimos, entendo que resta evidente o vício de consentimento, pois, o que se verifica é que a consumidora buscou contratar empréstimo consignado comum e o promovido, sem seu consentimento, pactuou contrato de cartão de crédito consignado, em desrespeito à sua pretensão. Tanto é assim que ao tomar conhecimento dos termos efetivamente pactuados a consumidora buscou solucionar o impasse, vindo a ajuizar a presente demanda, ficando demonstrada sua boa-fé e ausência de consentimento quanto ao contrato celebrado.Além disso, as faturas apresentadas pelo banco no ID 21919103 comprovam que a consumidora nunca utilizou o cartão para compras, evidenciando que não teve ciência efetiva dos termos do contrato como quer fazer crer o promovido.

.

.
”
comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.